Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-81.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000510-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), TATIELE DE SOUZA BRITO - CPF: 716.466.371-86 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DETERMINOU, OUTROSSIM, A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À AUTORIDADE INDIGITADA DE COATORA, PARA QUE DÊ IMEDIATO CUMPRIMENTO AOS TERMOS DESTA DECISÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA
INEXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E A AFIRMAÇÃO GENÉRICA E SUPERFICIAL DE QUE A PACIENTE PODE VOLTAR A DELINQUIR NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/C 319 DO REFERIDO
CODEX
– PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DA PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

Na espécie, deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão do suposto risco de reiteração delitiva, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão, pois o risco de reiteração não restou evidente, tendo em vista que a paciente é tecnicamente primária e a quantidade de droga apreendida não é expressiva
. Além disso, a periculosidade dela não foi comprovada, sobretudo porque é portadora de predicados pessoais favoráveis
, fazendo-se necessária, destarte, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6
o
c/c art. 319 do Código de
Processo Penal.

Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória da paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Rogério Miranda Gomes Junior
, em prol de
Tatiele de Souza Brito
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Consta destes autos que a
paciente foi presa em flagrante no dia 3 de dezembro de 2020, cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 006527-41.2020.8.11.0042, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva da paciente uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assevera, além disso, que a paciente é usuária de drogas e foi flagrada na posse de ínfima quantidade de entorpecentes, razão pela qual não enfrentará regime fechado caso seja condenada, motivo pelo qual a decretação da sua custódia cautelar configura manifesta ilegalidade.

Alega, ao final, que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido por este relator no ID 72918961, oportunidade em que foram solicitadas as informações de estilo, as quais foram prestadas pela autoridade coatora por intermédio do expediente que se vê no ID 74133970, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID 76242997, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o vertente recurso em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que tange à alegação de que, no caso em debate, não restaram configurados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem razão o impetrante porque não obstante o juízo impetrado tenha se reportado à presença de um dos requisitos autorizadores para a decretação do cárcere processual da paciente, qual seja: a garantia da ordem pública, diante da possibilidade da sua reiteração delitiva, a constrição da sua liberdade é de todo desproporcional.

A propósito, o juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva pelas seguintes razões:

[...] Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).

Conforme dispõe o art. 312, do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade), que reste demonstrado o fumus comissi delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP, que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

No caso em análise, extrai-se do auto de prisão em flagrante que a materialidade e os indícios de autoria do delito estão comprovados, bastando observar os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que atenderam a ocorrência (Ids 45079408 e 45079410).

Consta ainda que, realizada a abordagem e busca na residência da autuada

foram encontradas diversas substâncias entorpecentes, conforme Termo de Exibição e Apreensão contido em ID 45079412, bem como, o Laudo Pericial acostado aos autos constatou que o material apreendido contêm a presença de cocaína e maconha (n. 3.14.2020.71531-01 – ID 45079417).

Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, a presença do fumus comissi delicti resta configurada, conforme preceitua a parte final do art. 312 do Código de Processo Penal.

No que diz respeito ao periculum libertais, verifico em ID 45079419 o Boletim de Ocorrência número 2.2020015.2010.2169 o qual noticia a ocorrência do crime de furto na data de 19/01/20, tendo a Autuada como suspeita da prática do referido delito, havendo, quanto a mesma, evidente reiteração criminosa, sendo, portanto, necessária à manutenção de sua custódia cautelar por garantia da ordem pública, com vistas a salvaguardar a sociedade de novas práticas criminosas, pondo fim às reiterações criminosas praticadas, evitando, assim, a indesejável sensação de impunidade, diante do flagrante menosprezo pelas normas penais, demonstrado pela agente.

Neste mesmo sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao editar o Enunciado Orientativo número 6, consolidou seu entendimento acerca do tema ao assentar que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em

curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Somado a isso, destaco que o crime noticiado nesses autos é doloso e apenado com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, de modo que, em razão disso, se faz necessário reconhecer estar presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Não obstante, observo que estamos diante de mais um caso tão costumeiro, onde se faz presente a droga, representando uma fonte de evasão financeira, emocional e psicológica com efeitos devastadores sobre as pessoas e sobre as famílias. Ela altera o caráter e marginaliza o indivíduo que se exclui e é excluído do convívio social sadio e se coloca à margem da lei.

Ademais, frisa-se que o comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como furto e roubo, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social.

Assim, cabe ao Poder Judiciário à tarefa de coibir tais condutas e, analisando os fatos narrados no presente feito, verifico que a conduta do flagrado não deixa de ser revestida de periculosidade e gravosidade social, sendo necessária a decretação de sua prisão para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – REQUERIDA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA. A análise acerca da negativa de autoria é temática que não pode ser dirimida em sede de habeas corpus por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. Não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia no caso concreto se respalda nos pressupostos previstos no art. 312 do CPP, especialmente garantia da ordem pública, haja vista a reiteração delitiva do paciente. Descabe cogitar de aplicação de medidas cautelares alternativas ou de desproporcionalidade da custódia quando demonstrada a necessidade de acautelamento da ordem pública. Os predicados não têm o condão de elidir a segregação se presentes os requisitos descritos no art. 312 do CPP.(HC 129353/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 14/12/2017).

Deste modo, entendo que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado é medida que se impõe para assegurar a ordem pública e garantir a conveniência da instrução criminal.

Diante do exposto, estando presentes os requisitos legais e não sendo cabível, in casu, sua substituição por outra medida cautelar,
converto
a prisão em flagrante de
TATIELE DE SOUZA BRITO
em prisão preventiva.

Expeça-se
o competente mandado de prisão junto ao BNMP e, após, proceda a intimação do Custodiado junto a unidade prisional que o mesmo está recolhido.
Destaques no original

Verifica-se, pois, do decreto judicial acima parcialmente transcrito, bem como dos documentos apresentados nesta ação constitucional, que sua prolatora não apontou adequadamente o risco de que, em liberdade, a paciente voltaria a delinquir, porquanto embora mencione de forma genérica que a quantidade de droga apreendida em poder dela indicaria a gravidade concreta da sua conduta
,
observa-se do termo de exibição e apreensão (ID 74133971 -

p. 101) que foram apreendidos apenas 14 (catorze) petecas de substância análoga a cocaína e 3 (três)
troxinhas
de maconha, devendo ser reconhecido, pois, que a quantidade não é expressiva para justificar a prisão preventiva invectivada.

Por outro lado, não obstante o juízo de primeiro grau tenha mencionado na decisão que decretou a prisão preventiva a existência do
Boletim de Ocorrência número 2.2020015.2010.2169 o qual noticia a ocorrência do crime de furto na data de 19/01/20, tendo a Autuada como suspeita da prática do referido delito
, é certo que em pesquisa aos sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça, a assessoria deste magistrado não encontrou qualquer registro de inquérito policial ou ação penal em andamento em nome da paciente, senão a que trata dos fatos narrados nestes autos, além de não haver notícia de que ela tenha sido condenada por outro delito
, de maneira que não ficou demonstrado o
periculum libertatis
citado na decisão objurgada
.

Noutro viés, deve ser ressaltado, também,

que o argumento apresentado pela autora da decisão desafiada, segundo o qual
o comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como furto e roubo, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social
,
é genérico e abstrato e, por isso, compromete o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica no caso em debate, conforme acima ficou demonstrado.

Aliás, acerca do tema, não se pode olvidar que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Seguindo essa linha de pensamento, salienta-se, outrossim, que é entendimento pacificado nos tribunais superiores que a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o acusado continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir resumidos:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
II - A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. Precedentes. III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas
. IV – Ordem concedida.
(STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).
Destacamos

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
3. No caso dos autos, a prisão preventiva da paciente foi decretada com base em fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, sem a observância do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Não foram apontados elementos concretos a justificar a segregação provisória. Nem mesmo a quantidade do entorpecente apreendido - 92,75 gramas de maconha -, pode ser considerada relevante a ponto de autorizar, por si só, a custódia cautelar da paciente
, sobretudo quando considerada sua primariedade e bons antecedentes. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva da paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a critério do Juízo de primeiro grau.
(STJ, HC 472.419/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018).
Destacamos

Destarte, inexistindo
o
periculum libertatis
, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa: a decretação da prisão preventiva da paciente configura medida desproporcional, daí por que em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, impõe-se a substituição da sua custódia por medidas cautelares diversas da prisão, na medida em que não é possível fechar os olhos para a conduta dela, bem como sua repercussão social, sobretudo, diante da natureza do delito em debate.

Por conseguinte, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem a hipótese, tem-se por plausível a substituição da prisão provisória da paciente pelas
medidas cautelares descritas nos incisos I, III, IV e V, do art. 319 do Código de Processo Penal, mediante, a
aceitação do cumprimento de tais condições, por parte dela.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor da paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo parcialmente procedente; por consequência, concedo em parte a ordem de
habeas corpus
almejada
,

substituindo a prisão preventiva de
Tatiele de Souza Brito

por medidas cautelares alternativas,

aplicando-lhe, com fundamento
nos arts. 321, 282, § 6
o
, c/c art. 319 do Código de Processo Penal,
as seguintes medidas cautelares:

(
i
)

comparecimento, em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

(
ii
) proibição de manter contato com testemunhas arroladas pelo Ministério Público, por qualquer meio físico, eletrônico (telefone,
e-mail
etc.) ou por meio de interposta pessoa;

(
iii
) proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial, devendo, portanto,
comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimada dos
atos processuais pertinentes;

(
iv
)

recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

Determino, outrossim, a expedição de oficio à autoridade indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições pela paciente;

bem assim todos os endereços onde poderá ser encontrada, advertindo-a, ainda, que o descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares ora aplicadas importará em imediata expedição de mandado de prisão contra sua pessoa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021